Tribunal: CARF
Processo: 10830.905560/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.905560/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.545 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
TECIDOS FIAMA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
OS
VALORES
INFORMADOS NA DIPJ E DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Constatado que a divergência entre valores de saldo negativo informados em
DIPJ e DCOMP se deve inequivocamente a erro de preenchimento da
DCOMP, deve-se considerar como crédito a ser utilizado na compensação o
valor declarado na DIPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.905560/2012-85
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.545 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905560/2012-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
147/149) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 96, com detalhamento da compensação à folha 99, que homologou a
compensação constante da DCOMP 41543.81136.030512.1.7.02-6017 (retificadora da DCOMP
12265.70862.301110.1.3.02-3983) e homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 36230.55466.061210.1.3.02-0021, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2009, informado nas DCOMP no valor de R$ 26.317,27, na DIPJ no valor de
R$ 32.194,89 e reconhecido no montante de R$ 26.317,27, tendo em vista que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte informou
que transmitiu, em 30/11/10, a DCOMP 12265.70862.301110.1.3.02-3983 (folhas 81/85), na
qual informou o valor correto do saldo negativo de 2009, informado na DIPJ 2010 original
(Ficha 12 A à folha 120), de R$ 32.194,89, utilizando crédito original no valor de R$ 24.451,61.
Em 06/12/2010, transmitiu a DCOMP 36230.55466.061210.1.3.02-0021 (folhas 92/95), na qual
utilizou a parcela de R$ 5.420,15 do mesmo crédito original. Em 14/03/12, tendo recebido o
Termo de Intimação à folha 61, que informava que a soma das parcelas de crédito demonstradas
na DCOMP 12265.70862.301110.1.3.02-3983 era inferior ao somatório do demonstrativo de
crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ, transmitiu a DCOMP retificadora
28411.27371.140312.1.7.02-8145 (folhas 60 e 62/67). E, finalmente, em 03/05/12, tendo
recebido o Termo de Intimação à folha 69, que informava que a soma das parcelas de crédito
demonstradas na DCOMP 28411.27371.140312.1.7.02-8145 era inferior ao somatório do
demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ, transmitiu a DCOMP
retificadora 41543.81136.030512.1.7.02-6017 (folhas 86/91), na qual se equivocou ao informar
valor do saldo negativo de R$ 26.317,27.
No acórdão a quo não foi reconhecido o direito creditório adicional pleiteado, de
R$ 5.877,62, tendo em vista, em síntese, que “apenas os créditos efetivamente pleiteados na
DCOMP, no limite do montante indicado pelo Contribuinte, são passíveis de utilização na
homologação pleiteada na mesma DCOMP”.
Ciência do acórdão DRJ em 22/10/2019 (folha 157). Recurso voluntário
apresentado em 21/11/2019 (folha 158).
A recorrente, às folhas 160/169, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores.
É o relatório.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.545 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.905560/2012-85

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 informado pela contribuinte
na DIPJ 2010 original foi de R$ 32.194,89. O relato da contribuinte é comprovado nas DCOMP
constantes dos autos, que demonstram claramente que, ao transmitir a DCOMP retificadora
41543.81136.030512.1.7.02-6017 (folhas 86/91), equivocou-se ao informar o valor do saldo
negativo de R$ 26.317,27.
Trata-se, portanto, de mero erro de preenchimento da DCOMP, que não pode se
sobrepor à verdade dos fatos.
É certo que o saldo negativo é situação de fato, pois ocorre quando em
determinado período de apuração as antecipações do imposto efetivamente comprovadas
superam o valor do imposto devido. Tal situação, se ocorrida de fato, é motivadora de crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública, na forma da Lei, a despeito de ser uma situação que
esteja ou não plenamente demonstrada nas diversas declarações apresentadas, em cumprimento
às obrigações acessórias a que o contribuinte está submetido, seja em virtude de erro de
preenchimento ou qualquer outra motivação que leva a desacordo de informações.
Deve-se, portanto, reconhecer o crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2009, no valor de R$ 5.877,62, para que a contribuinte possa utilizar
integralmente o crédito de saldo negativo relativo ao período a que faz jus, no valor de R$
32.194,89, homologando a DCOMP 36230.55466.061210.1.3.02-0021 até o limite do crédito
reconhecido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital